Tribunal: TJES
Processo: 0007512-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007512-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARTA VALERIA SILVA SPALA VIANA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO - ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contratual de vencimento antecipado de dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional respectivo.

2. Afastada a prescrição, afigura-se devida a análise do mérito processual com fulcro no § 4º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

3. Compete ao réu o ônus de prova no que tange à alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007512-31.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: MARTA VALERIA SILVA SPALA VIANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a sentença de fls. 54/54v, que, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão por si deduzida na presente “execução de título extrajudicial por quantia certa” ajuizada em face de MARTA VALERIA SILVA SPALA VIANA, ora Apelada.

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 57/73, que inexiste a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a cláusula de vencimento antecipado do débito não altera o termo inicial da prescrição, qual seja, o vencimento da última parcela prevista no contrato.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Consta da petição inicial que a Apelada (executada) firmou junto à Apelante, por intermédio do "Termo de Adesão" nº 33.187808-2, contrato de financiamento para concessão de crédito no valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais – fls. 34), comprometendo-se a pagar 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), vencendo-se a primeira em 29.01.2015 e a última 29.06.2016. Afirma a Apelante, no entanto, que a Apelada incorreu em mora ao não realizar o pagamento da parcela com vencimento em 29.03.2015.

Nesse contexto, sobreleva ressaltar que a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida cuida-se de garantia para o credor, não tendo o condão de antecipar o prazo prescricional que permanece tendo seu termo inicial na data de vencimento da última parcela do contrato, na forma dos artigos 192 e 199, inc. II, ambos do Código Civil.

Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 2.003.540/SP, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

Tenho, portanto, merecer reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ante a inocorrência de prescrição no presente caso concreto, vez que o termo do contrato se dava em 29.06.2016, ao passo em que a ação foi proposta em 20.04.2021 - portanto, dentro do prazo quinquenal aplicável à espécie.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a r. sentença vergastada e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Sessão de 17/10/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.